Tribunal: TJMT
Processo: 0005220-36.2013.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005220-36.2013.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), NINJA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 10.239.990/0001-79 (AGRAVADO), JOSE RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 408.001.802-91 (AGRAVADO), HELTON LEMES SILVA - CPF: 981.179.631-91 (AGRAVADO), URIEL PAULO DE SOUZA - CPF: 415.339.251-00 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DEMORA DA EXEQUENTE NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CONFIGURADA – SÚMULA 106 STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional de cinco anos começa a fluir da constituição definitiva do crédito (art. 174 do CTN), interrompendo-se com o despacho que ordena a citação.

2. A orientação da Súmula 106 do STJ somente justifica o afastamento da declaração de prescrição quando demonstrado que a demora na citação pode ser imputada exclusivamente ao mecanismo da Justiça e foi fator determinante para o decurso do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que, em apelação interposta nos autos da execução fiscal n. 0005220-36.2013.8.11.0003, manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinto o crédito tributário.

O Município sustenta a inocorrência da prescrição, alegando que a penhora realizada via Renajud e a citação por edital teriam interrompido o prazo prescricional.

Argumenta, ainda, que a paralisação do feito decorreu de morosidade do Poder Judiciário, o que afastaria a inércia da Fazenda Pública nos termos da Súmula 106 do STJ.

Requer a reforma da decisão para afastar a prescrição intercorrente e permitir o prosseguimento da execução fiscal, bem como o efeito suspensivo ao recurso, para evitar a extinção definitiva do crédito tributário (Id. 247520161).

As contrarrazões apresentadas pelos agravados sustentam que a decisão monocrática não merece reparos, pois seguiu corretamente os marcos temporais previstos na legislação e na jurisprudência.

Destacam que o ente municipal não trouxe elementos novos que pudessem afastar a prescrição e que a responsabilidade pela condução do feito é do exequente, cabendo a ele diligenciar para evitar a perda do direito de cobrança (Id. 259010661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatora que, em apelação, manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos exequendo e extinguiu o feito executivo.

No caso dos autos, a ação foi protocolada em 30/01/2013, objetivando a cobrança do débito de ISSQN, no valor de R$ 2.258,65 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), todos com data de vencimento no ano de 2009, portanto, verifica-se que na data do ajuizamento os créditos tributários não se encontravam prescritos.

A citação dos devedores foi determinada em 19/04/2013, restando

infrutíferas em 07/05/2013, momento que iniciou a prescrição. Após um período de suspensão de um ano, seguiu-se o prazo prescricional de cinco anos, que se encerraria em 07/05/2019.

No entanto, houve um despacho judicial em 03/07/2014 determinando a citação por edital, o que interrompeu a contagem do prazo. Com a citação efetivada em 01/08/2014, o prazo prescricional reiniciou a partir desse marco. Como a sentença foi proferida apenas em 17/04/2024, conclui-se que decorreu tempo suficiente para configurar a prescrição do crédito tributário.

Diante do contexto, configura-se a inércia injustificada do credor, tendo o lustro prescricional se completado, logo, caracterizada a prescrição.

Destaca-se, também, que não há como responsabilizar a máquina judiciária, não se aplicando o verbete do Enunciado Sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

“Verificando-se que a ausência de citação do executado se deu não por falha do Judiciário, mas em decorrência da inércia da própria recorrente, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente. Revisar a conclusão da Corte local demandaria reexame do conteúdo probatório existente nos autos, hipótese que atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 357.368 - DF (2013/0186276-0) – Segunda Turma - Relator Ministro Herman Benjamin – DJ: 26 de novembro de 2013.)

Nesse norte é a orientação jurisprudencial,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados a inércia injustificada do credor, que não produziu prova prática de qualquer diligência para impulsionar o prosseguimento da Execução Fiscal, e o decurso do lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos, deve ser declarada a prescrição intercorrente. (Ap 42209/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 06/05/2016)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Os exercícios fiscais em cobrança restam fulminados pela prescrição intercorrente, na medida em que nenhuma diligência útil foi praticada nos últimos anos. Incidência do Incidência do art. 174, inc. I, do CTN. 2. Sem que tenha logrado êxito na citação da parte executada, nenhuma providência tendente à satisfação do crédito tributário foi postulada pelo exequente, mesmo que tenha sido instado a tanto em mais de uma oportunidade. 3. Constatada a paralisação do feito por expressivo período e ausente qualquer indicativo de prejuízo, plenamente possível que seja pronunciada de ofício, na forma do art. 219, § 5º, do CPC, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. O fato de a Súmula 409 do STJ apenas referir a prescrição ocorrida antes da propositura da ação, não afasta, do julgador a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo de ofício, nos casos em que é manifesta a inércia do exequente, como na hipótese dos autos. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (TJ-RS - AC: 70068962612 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 01/06/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/06/2016)

Desta feita, a prescrição encontra-se caracterizada pelo decurso do prazo prescricional, uma vez que a demora na prática dos atos processuais se deu por culpa do exequente, não aplicando ao presente caso o disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal e Justiça.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter a decisão atacada nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025